Tribunal: TJMT
Processo: 1018386-83.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018386-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REINIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 346.151.721-68 (AGRAVADO), SOFIA LEITE DA SILVA - CPF: 111.177.101-49 (AGRAVADO), PEDRO ANGELINO DE FIGUEIREDO - CPF: 355.950.191-15 (AGRAVADO), FELIPA JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 007.107.001-05 (AGRAVADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVANTE), RENILDES INACIO DA SILVA - CPF: 469.169.541-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INAPLICABILIDADE DO CONSUMERISTAS AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Conforme entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é inaplicável o código consumerista nos contratos firmados antes de sua vigência, em especial naqueles em que se discute responsabilidade securitária.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SEGUROS S. A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional nº 1005974-85.2018.811.0002, ajuizada por RENILDES INÁCIO DA SILVA e Outros, deferiu a inversão do ônus da prova.

Para tanto, insiste a agravante que não há de se falar na aplicação da norma consumerista na hipótese dos autos, onde se discute contratos firmados anteriormente à própria vigência do Código de Defesa do Consumidor, no ano de 1991.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que deferiu a inversão do ônus da prova.

Segundo o agravante, não há de se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de contratos estabelecidos antes da sua vigência, como no caso em exame.

Assiste razão ao recorrente.

É que, conforme entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é inaplicável o código consumerista nos contratos firmados antes de sua vigência, em especial naqueles em que se discute responsabilidade securitária, exatamente como na hipótese dos autos.

Nesse sentido, os precedentes do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO PREÇO EM RESCISÃO CAUSADA PELO COMPRADOR. SÚMULA 543/STJ. IRRETROATIVIDADE DA LEI 13.786/2018. AUTORIZAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL PARA A RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da Súmula 543/STJ, "na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento". 2. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.723.519/SP, de relatoria da em. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, em 28/08/2019, DJe de 02/10/2019,
assentou o entendimento de que as disposições da Lei 13.786/2018 sobre a devolução dos valores pagos e o percentual a ser retido pelo fornecedor em caso de rescisão contratual, por parte do consumidor, sem culpa do fornecedor, são inaplicáveis aos contratos celebrados anteriormente à sua vigência.
3. Para conhecimento do recurso especial, é indispensável o prequestionamento da matéria de direito federal, que ocorre quando o Tribunal de origem se manifesta inequivocamente acerca da tese, condição não verificada em relação à tese de inexistência de autorização legal ou contratual para a rescisão unilateral e imotivada do contrato. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1816960/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL. SEGURO HABITACIONAL. SFH. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA SUA VIGÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há que se falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal mato-grossense, clara e fundamentadamente, dirimiu as questões que lhe foram submetidas.
3. Esta Corte pacificou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo SFH quando celebrados antes de sua entrada em vigor e também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS
(AgInt no AREsp 1.558.363/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe 11/3/2020). 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1570888/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
para cassar a decisão de base que aplicou ao caso o código consumerista e, consequentemente, a inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020